Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. TAXA DE JUROS. INPC. SELIC. CUMULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
3. Quando os cálculos que embasam a pretensão estiverem em consonância com a previsão legal e com a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria, não subsiste justo motivo para que deixem de ser considerados. Precedente deste Tribunal.
4. Desnecessária a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ quando o cumprimento de sentença não tem por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia.
5. Recurso conhecido e não provido.